Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-08.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800506-08.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800506-08.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

APELADO: LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS - OAB MA23753-A/ EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA - OAB MA21609-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Pan S.A., insurgindo-se contra sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 334076360, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte autora alegou desconhecimento do contrato e imputou a ocorrência de fraude bancária. O réu não apresentou defesa no prazo legal, sendo declarada sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve contratação válida do empréstimo consignado ou se ocorreu fraude, bem como analisar a possibilidade de relativização da revelia diante das provas apresentadas pelo réu em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar da revelia, a apresentação de contrato de empréstimo assinado e comprovante de transferência bancária nos autos demonstra a regularidade da contratação e o recebimento dos valores pela parte autora, afastando a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

5. A revelia não implica automática procedência da demanda, sendo relativizada diante de provas robustas que comprovem a inexistência de fraude e a lisura do negócio jurídico.

6. O atraso de mais de três anos para ajuizamento da ação, associado à ausência de provas da suposta fraude pela autora, corrobora a tese de regularidade do contrato.

7. Precedentes do TJPA e de outros tribunais superiores apontam que a parte autora deve se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade decorrente da revelia pode ser afastada quando o réu apresenta provas contundentes que demonstram a inexistência de fraude e a regularidade da contratação.

2. Em ações declaratórias de inexistência de débito com pedido de danos morais, incumbe ao autor demonstrar a ausência de contratação e os danos sofridos, sob pena de improcedência do pedido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800506-08.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

APELADO: LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS - OAB MA23753-A/ EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA - OAB MA21609-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO PAN S.A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR PELO RITO COMUM ORDINÁRIO
,
julgou procedente em parte

a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n°
334076360
, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 22731804), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 37,45 (trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 1.320,06 (mil trezentos e vinte reais e seis centavos) realizado em seu nome.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apesar de devidamente intimado não apresentou contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 22731869) que decretou a revelia do banco requerido e julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 334076360-0, condenado o requerido ao ressarcimento, em dobro, pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

Em sua Apelação (ID n° 22731874), sustenta o Banco, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não há vicio de consentimento, uma vez que a parte foi devidamente informada a respeito das cláusulas contratuais e o contrato assinado seguindo as exigências legais.
Apresenta o contrato objeto da lide e o comprovante de transferência.

Afirma ainda que não restou demostrado, pela parte autora, que foi vítima de qualquer tipo de abalo que tenha o condão de embasar a sentença condenatória em Danos Morais.

A parte apelada intimada apresentou Contrarrazões (ID n°
22731882
).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do contrato n° 334076360, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais.

Na exordial, a autora, ora apelante, alega desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, alegando ter sido vítima de fraude bancária.

Por outro lado, o banco apelado, não apresentou defesa, tendo sido declarada a sua revelia pelo Juízo de origem.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que o Banco ao interpor o Recurso de Apelação apresenta o contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência dos valores para a conta da parte autora. (ID n° 22731872 e 22731873).

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar que o contrato de empréstimo consignado n° 334076360 ocorreu e que a autora recebeu o dinheiro.

Assim, em que pese a ausência de defesa no momento oportuno, entendo que nos casos em que haja provas suficientes para desconstituir as alegações do autor é possível a relativização da revelia.

Pois, embora a revelia implique, em regra, na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, tal presunção é relativa e não pode prevalecer diante de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a improcedência da pretensão deduzida.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, deve prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da autora.

Dessa forma, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude bancária, uma vez que a consumidora contratou o serviço, recebeu os valores e somente após três anos pleiteou a anulação de negócio jurídico.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto, como já exposto, que a autora ajuizou a ação decorrido mais de três anos após a realização do contrato de empréstimo consignado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do contrato de empréstimo consignado, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. A autora deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, e os valores foram depositados na conta da autora, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

Por fim, lembro que o judiciário deve ficar atento as demandas predatórias, a fim evitar que essas lides insinceras prosperem e causem danos para os réus e para a justiça como um todo.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025